Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. INCORPORADORA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é definida pela imissão na posse do promissário comprador e ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
3. Da análise do arcabouço probatório, o julgado concluiu pela manutenção da sentença ante a ausência de comprovação de imissão de posse do promitente comprador e da ciência inequívoca do condomínio no período em discussão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.